Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA. EXAME NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
I – Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e desacato descritos na peça acusatória, pelo acervo probatório que integra os autos, não se cogita a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.
II – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
V – A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
VI – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
VII – Recurso conhecido e desprovido.